Tribunal: TJES
Processo: 0021787-25.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Desacato
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PROVAS JUDICIALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A narrativa exclusiva da vítima em sede inquisitorial, somada à ausência de prova judicializada suficiente, não conduzem a um juízo de certeza capaz de justificar a condenação, de modo que manter a absolvição é medida que se impõe.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença inalterada.

Vitória, 01 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0021787-25.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAQUEL CARVALHO ALVES SIQUEIRA BERTHOLDI
APELADO: RAFAEL FONSECA ZANGANARO e outros
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VISTA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
RAQUEL CARVALHO ALVES SIQUEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
RAFAEL FONSECA ZANGANARO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

O eminente Desembargador Ney Batista Coutinho proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, por reputar que inexiste prova judicializada suficiente para condenar o acusado, de modo que não restou comprovada a autoria delitiva.

Com efeito, após análise dos autos, comungo do entendimento esposado pelo e. Relator. Explico.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do ora apelado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, narrando que, na madrugada do dia 27/08/2016, após uma discussão entre a vítima e o acusado, este a agrediu fisicamente com uma cabeçada, a qual acertou o nariz da vítima, seguido de soco, chutes e puxão de cabelo.

Embora reconheça a existência de prova da materialidade do delito, conforme se verifica do laudo de lesão corporal de p. 05 ID nº 2205736, o mesmo não pode ser dito em relação a autoria, posto que a vítima não fora localizada para prestar depoimento em juízo.

Ademais, o único depoimento prestado em juízo, qual seja, do policial militar que atendeu a ocorrência (p. 01 – ID nº 2205745), não se presta para a comprovação da autoria, eis que o PM fora enfático ao afirmar que, conquanto se lembre do ocorrido, não consegue se recordar do réu.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 – CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC n. 691.058/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Logo, ausente prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito imputado ao acusado, a manutenção do édito absolutório é a medida que se impõe, na esteira do consignado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID nº 2431533).

Ante o exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o entendimento adotado no voto de relatoria, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Apelação Nº 0021787-25.2016.8.08.0035

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELANTE:
RAQUEL CARVALHO ALVES SIQUEIRA

APELADOS:
RAFAEL FONSECA ZANGANARO E

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Relator: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

De início, constato que a questão objeto dos autos se restringe à absolvição do recorrido quanto à imputação da prática do crime de lesão corporal nas circunstâncias da Lei Maria da Penha (art. 129, §9°, do CP na forma da Lei 11.340/03).

Pois bem. Ao examinar o feito, é possível verificar a existência de provas da materialidade criminosa, como se vê do boletim de ocorrência da Polícia Militar (Id. 2205737) e do laudo médico (Id. 2205736).

Com relação à autoria, a vítima, ouvida durante o inquérito, registrou que estava com o acusado há 2 (dois) meses e que as agressões ocorreram após ligar para o apelado pedindo que voltasse para casa, pois estava sem a chave da residência.

Relata, ainda, que as agressões se iniciaram verbalmente, por telefone e que o acusado, ao chegar em casa, teria lhe desferido uma cabeçada, tapas, socos e chutes, (Id. 2205734 - pág. 7/8).

Em sede policial, o acusado negou todos os fatos que lhe são imputados, afirmando que jamais agrediu a ofendida, dizendo que foi apenas uma briga normal e que só segurou os braços dela enquanto discutiam. (Id. 2205734 - pág. 9/10).

No caso, cumpre ressaltar que a vítima não foi ouvida em juízo, pois não foi encontrada em nenhum dos 2 (dois) endereços fornecidos pelo Ministério Público (Id. 2205744 e 2205746).

Dito isso, o seu depoimento em sede de inquérito policial, demonstrou que o acusado, fez uso excessivo de bebida alcoólica e que quando estava em estado de embriaguez, tornou-se uma pessoa "truculenta".

Contudo, isso não é prova absoluta de que no dia dos fatos proferiu qualquer agressão.

Embora não desconheça que a jurisprudência tem posicionamento firme quanto à relevância da palavra da vítima para a formação da convicção do magistrado quando se está diante de conduta delituosa que quase sempre é cometida num ambiente de clandestinidade, a narrativa exclusiva da vítima somente em sede inquisitorial, somada a inexistência de outros meios de prova, não conduzem a um juízo de certeza capaz de justificar a condenação, de modo que manter a absolvição é medida que se impõe.

Ademais, o relato do policial militar, única testemunha ouvida em juízo, se limitou a relatar que se recorda vagamente dos fatos e do réu (Id. 22055745), inexistindo prova judicializada suficiente para condenar o acusado.

Nesse sentindo, inclusive, o colendo STF já possui entendimento de que:

[...] 2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato, suposta ameaça, teria ocorrido em local público. Uma vez isolada no contexto probatório, e
havendo dúvida razoável
acerca da ocorrência dos fatos,
aplica-se o princípio do in dubio pro reo
. 3. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. (RHC 187976 / DF, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 03/07/2020).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PROVAS JUDICIALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A narrativa exclusiva da vítima em sede inquisitorial, somada à ausência de prova judicializada suficiente, não conduzem a um juízo de certeza capaz de justificar a condenação, de modo que manter a absolvição é medida que se impõe.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença inalterada.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença inalterada.